Tribunal: TJSP
Processo: 2222160-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Pretensão à retenção do bem imóvel, pelas benfeitorias nele realizadas. Desacolhimento. Direito de retenção adstrito ao possuidor de boa-fé que tenha realizado benfeitorias úteis ou necessárias no imóvel. Exegese do art. 1.219 do Código Civil. Precedentes.

Ementa:
Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Pretensão à retenção do bem imóvel, pelas benfeitorias nele realizadas. Desacolhimento. Direito de retenção adstrito ao possuidor de boa-fé que tenha realizado benfeitorias úteis ou necessárias no imóvel. Exegese do art. 1.219 do Código Civil. Precedentes. Mecanismo de autotutela sujeito ao controle pela solução judicial que a ele se sobrepõe. Contestação da fase de conhecimento que se revela o momento processual adequado para o respectivo exercício (art. 538 do CPC). Direito não reconhecido no título judicial exequendo. Revelia que não relativiza a incidência do art. 508 do CPC, tampouco amplia as matérias passíveis de articulação por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão mantida. Agravo desprovido.